Tribunal: STF
Processo: MS 23241
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-12
Data de publicação: 2002-09-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA: DESAPROPRIAÇÃO.
 IMÓVEL INVADIDO: "SEM-TERRA".
I. - Imóvel rural ocupado por
famílias dos denominados "sem-terra": situação configuradora da
justificativa do descumprimento do dever de tornar produtivo o
imóvel. Força maior prevista no § 7º do art. 6º da Lei 8.629/93.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Mandado de segurança
 deferido.